Tribunal: TJDFT
Processo: 0734355-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734355-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FERREIRA PENNA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE FERREIRA PENHA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de revisão de cláusulas de financiamento n. 0716354-61.2022.8.07.0020, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça por ele formulado. Em suas razões recursais (ID 39239160), o agravante alega que “não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça”. Ao final, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo. No mérito, que seja reformada a r. decisão agravada, concedendo-lhe a gratuidade de justiça requerida. Recurso tempestivo. O preparo não foi recolhido em razão de o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre consignar que é desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Sabe-se que a gratuidade de justiça é conferida aos reconhecidamente pobres, na acepção jurídica do termo, assim considerados aqueles que não podem arcar com os custos oriundos de um processo judicial sem que comprometa o próprio sustento ou de sua família. De tal forma, dispõe a Lei Maior que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Tal dispositivo, finalisticamente voltado à promoção de igualdade material entre as partes, máxime no curso do processo judicial, não merece aplicação indistinta e genérica, sob o risco de acometer justamente a isonomia. O Código de Processo Civil, em atenção à normatização constitucional, estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobressai, portanto, como requisito a incapacidade financeira para pagamento de custas e despesas processuais (art. 98, CPC). O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Portanto, em tese, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por si só, não é suficiente para comprovar a pobreza alegada. Dos autos de origem observa-se que o recorrente é servidor público da Novacap, inclusive com função de Assessor de diretoria., com salário bruto de R$ 6.777,30 (ID 136546263), portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. De outro lado, denota-se que o agravante não demonstra possuir despesas excepcionais, sendo certo que os contratos de empréstimos pessoais e com a aquisição de veículo por financiamento são atos de liberalidade dos seus recursos financeiros, o que, por si só não justifica o deferimento da benesse pleiteada. Logo, tem-se que, nesta prelibação incipiente, o indeferimento da liminar é medida que se impõe, posto que não veio aos autos comprovação de que o recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal estas são bastante módicas. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de outubro de 2022